Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714752-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO DE SOUZA AMORIM IMPETRANTE: DEISE JUSSARA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DEISE JUSSARA ALVES em favor de F.D.S.A., apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL, que expediu mandado de prisão para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos autos da execução penal n. 0401283-05.2025.8.07.0015 (processo de referência n. 0001682-55.2018.8.07.0012). Pelo que se pode depreender das razões de impetração, a impetrante sustentou, em síntese, a ilegalidade da prisão, com alegações voltadas à suposta ausência de fundamentação válida para a manutenção da custódia, à situação de saúde do paciente e à desnecessidade da segregação. Asseverou que a condição de saúde do paciente, que seria portador de doença grave, é incompatível com o ambiente carcerário. Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade, inclusive em regime domiciliar, com fundamento humanitário. É o relatório. DECIDO. De plano, observa-se que a impetração não foi instruída com cópia das decisões judiciais efetivamente atacadas, ou seja, expedição da prisão ou da guia de execução definitiva e indeferimento do pedido de prisão domiciliar humanitária proferido pela autoridade apontada como coatora. A ausência desses documentos impede a aferição do conteúdo, extensão e legalidade da coação apontada. Registre-se, ainda, que, diferentemente do que alegado pela Impetrante, não se trata de custódia cautelar, mas de mandado de prisão expedido pelo Juízo da Execução (mov. 8.1), após o trânsito em julgado da ação penal e expedição de carta de guia definitiva (mov. 1.1), sendo evidente o início da execução definitiva da pena. Conforme Relatório da Situação Processual Executória extraída do Sistema de Execução Eletrônica Unificado, o paciente foi condenado à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, com trânsito em julgado definitivo em 05/02/2025. Nesse contexto, o paciente se encontra sob custódia estatal em decorrência de condenação penal definitiva, o que, por si só, já limita significativamente a possibilidade de concessão de liberdade provisória por meio de habeas corpus, salvo quando evidenciada ilegalidade flagrante ou situação excepcionalíssima, o que não se verifica nos autos. No caso examinado, não se evidencia ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto, apto a justificar o deferimento da medida liminar. A decisão do juízo da execução, que determinou o início do cumprimento da pena, encontra-se, em princípio, fundamentada e dentro dos limites legais de sua competência jurisdicional, inexistindo elemento que denote abuso de poder ou teratologia. Outrossim, consta dos autos relatório médico oficial expedido pelo sistema penitenciário, que atesta a possibilidade de manutenção do tratamento clínico do paciente intramuros, por meio de atendimentos eletivos, com eventual seguimento ambulatorial extramuros mediante escolta, quando necessário (ID 70860341, p. 2). A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a concessão de prisão domiciliar de natureza humanitária a condenados definitivos em situações extremas, como nos casos de doença grave e incompatível com o cárcere, nos termos do art. 117 da Lei de Execuções Penais: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante.” Não obstante, para justificar a substituição da prisão por medida domiciliar humanitária, é exigida prova inequívoca de que o sistema prisional é absolutamente incapaz de prover o tratamento necessário à preservação da saúde e da dignidade do custodiado – situação não demonstrada no presente caso. Dessa forma, não há comprovação de que o tratamento médico necessário ao paciente esteja sendo indevidamente negado ou inviabilizado, tampouco de que a manutenção da prisão implique risco concreto, atual e irreversível à sua integridade física. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 16:29:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator